Tribunal: STF
Processo: ARE 1368310
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – PRONÚNCIA – RÉU INDÍGENA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE LAUDO ANTROPOLÓGICO E NOMEAÇÃO DE TRADUTOR – REJEITADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INDICIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E DEMONSTRAÇÃO ALUSIVA À MATERIALIDADE – PRONÚNCIA MANTIDA - MOTIVO FÚTIL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – IN DUBIO PRO SOCIETATE – PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    Não é considerado silvícola, a ponto de exigir o almejado laudo antropológico aquele que é apenas descendente de uma determinada etnia ou região, notadamente quando claro ter absorvido e inserido em seu próprio cotidiano os hábitos, costumes e vícios da sociedade denominada civilizada. 



    O respeito à cultura, às lendas e às tradições indígenas se afigura relevante, tal como constitucionalmente reconhecido, mas dentro dos limites estabelecidos em nosso ordenamento jurídico, e não de maneira genérica, abstrata e ilimitada, muito menos a ponto de impedir, por si só, a atuação do Estado quando do cometimento de infrações penais, levando-se em conta unicamente o fato de o agente pertencer à mencionada etnia. E, nesse cenário, a ausência de nomeação de tradutor e realização de laudo antropológico não conduz à nulidade arguida, pois, em realidade, são indivíduos perfeitamente integrados aos costumes, à linguagem e comunicação comum, e, sobretudo, às malícias e vícios da civilização atual, a dispensarem, inclusive, qualquer perícia para tal constatação, por se tratar de fato público e notório. 



    Como cediço, somente se admite a absolvição sumária ou mesmo a desclassificação, quando a evidência dos autos não permitir a mais tênue dúvida a respeito nem outra versão ou hipótese, pois, caso contrário, o acusado há de ser julgado pelo seu juiz natural, que é o Tribunal do Júri, notadamente tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, que prescinde de prova incontroversa. Em situações desse jaez, verificando-se a controvérsia, o caso deve ser levado à apreciação do Tribunal do Júri, cuja instituição, por disposição constitucional, tem competência para proferir a derradeira palavra sobre o assunto, mesmo porque a presunção neste momento é contra o réu, pois qualquer dúvida deve ser resolvida em benefício da sociedade. 



    Vislumbrando-se indícios acerca do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, somente se admite o afastamento das qualificadoras na fase admissional quando a evidência dos autos não permitir a mais tênue dúvida a respeito, nem outra versão ou hipótese, pois, caso contrário, a incidência ou não deve ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, cuja instituição, por disposição constitucional, tem competência para proferir a derradeira palavra sobre o assunto. 



    É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.”



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 103-B, § 4º, I; 215, § 1º; e 231 da CF. Aduz que “a não realização do exame antropológico causa manifesto prejuízo à defesa, vez que se trata de instrumento imprescindível para a análise da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade do indígena”. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 



    4. Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    5. E mais: para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1.363.039, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de março de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator